Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707081-93.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE DA SILVA ROCHA, PALOMA CRISTINA ROCHA DA SILVA APELADO: EVERSON DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ELIANE DA SILVA ROCHA e PALOMA CRISTINA ROCHA DA SILVA contra sentença que rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu, EVERSON DA SILVA ROCHA, ora apelado, e julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na condenação em obrigação de fazer para fins de reinclusão delas em plano de saúde e no recebimento de indenização a título de danos morais, fundada em descumprimento de suposta obrigação assumida pelo réu por ocasião do divórcio, para manutenção das autoras como dependente no plano de saúde dele, e em ofensas a direitos da personalidade decorrente de aduzidas condutas ilícitas praticadas por ele em face delas. O respeitável juízo a quo entendeu não haver sido comprovado o dever imputado ao réu, em manter as autoras como dependentes no plano de saúde dele, que também não restou condenado anteriormente a pagar alimentos à enteada, constando que a própria genitora teria assumido a subsistência dessa filha em ação de alimentos ajuizada após o divórcio. Quanto à pretensão indenizatória, concluiu que o réu não praticara ato ilícito em face das autoras porquanto não houvera o estabelecimento do mencionado vínculo de parentesco socioafetivo entre ele e a ré Paloma e inexistiria obrigação de inclusão das requerentes no plano de saúde, portanto, não ocorrendo os alegados danos morais. Em suas razões recursais (ID 22026265), as apelantes alegaram em apertada síntese que a sentença deveria ser reformada uma vez que proferida em confronto com o binômio necessidade e possibilidade disposto no art. 1.694 do Código Civil (CC). Sustentaram ainda que os artigos 1.566, inciso III, 1.694 e 1.695 do Código Civil demonstraria que o dever de prestar assistência ao cônjuge não cessaria, mesmo após a separação de fato do casal, pois o vínculo conjugal subsistiria. Afirmam se tratar de encargo decorrente do princípio da solidariedade familiar. Com base nessas teses, ponderam que ficara clara a obrigação do apelado em reincluir as apelantes no plano de saúde dele, ressalvando ainda que demonstraram que ele possuiria condições financeiras estáveis. Por fim, requereram o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados procedentes. Sem preparo, devido à gratuidade de justiça concedida às apelantes na origem. Em contrarrazões (ID 223026270), o apelado em resumo defendeu o acerto da sentença, pugnando pela sua manutenção, não se provendo o apelo. Intimadas por esta Relatoria para se manifestarem acerca de vislumbrada inovação recursal no recurso ou possível violação dos ditames da dialeticidade, o apelado requereu o não conhecimento do apelo (ID 22995597) e as apelantes quedaram-se inertes (ID 23730545). Decido. É sabido que as partes, a causa de pedir e o pedido são os elementos identificadores da ação. A fixação de tais elementos ocorre por ocasião do ajuizamento da demanda, conforme indicação contida na petição inicial (CPC, art. 319), e se prestam a identificar os limites subjetivos e objetivos da lide. Nessa passo, a modificação superveniente do pedido ou da causa de pedir somente é admitida até o saneamento do processo, conforme art. 329 do Código de Processo Civil (CPC): “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.” Ultrapassado este momento processual, as questões de fato relevantes que podem embasar a pretensão de direito material se tornam estáveis. Desse modo, importante lembrar que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte” (CPC, art. 141). Outrossim, acerca do recurso de apelação, o código de ritos civis estipula que: “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.(...) Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.” No caso, consoante se percebe, as autoras requereram na petição inicial a condenação do réu em obrigação de fazer consistente na (re)inclusão delas no plano de saúde dele e ao pagamento de indenização a título de danos morais, em suma, sob o fundamento de descumprimento de suposta obrigação assumida pelo réu por ocasião do divórcio, para manutenção das autoras como dependente no plano de saúde dele, e em ofensas a direitos da personalidade decorrente de aduzidas condutas ilícitas praticadas por ele em face delas. Quer dizer, em nenhum momento buscaram discutir acerca da eventual presença dos pressupostos autorizadores de fixação de obrigação alimentar, para fins de imposição desse tipo de encargo em razão de possível existência de solidariedade familiar entre as partes, como as apelantes se limitaram a defender nas razões recursais. Ao propósito, a aludida pretensão alimentar sequer poderia ser tratada na lide, eis que cuidaria de matéria típica das relações familiares, necessariamente afetas ao juízo especializado de família. Assim, ao alegarem matérias novas, não deduzidas tampouco discutidas na origem, as recorrentes violaram os limites objetivos da lide, contaminando a pretensão recursal com vício insuperável a ensejar sua inadmissibilidade. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é passível de conhecimento de pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. 2. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Apelo não conhecido. (Acórdão 1246879, 07262664720198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, a inovação em sede de recurso configura grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando supressão de instância, o que também inviabiliza o conhecimento de matéria inédita formulada neste grau de jurisdição. Nesse contexto, o art. 1.010 do CPC preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, dentre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) e o pedido de nova decisão (inciso IV), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Por sua vez, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A par disso, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, logicamente, em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem, a priori, confrontando o que de fato restou resolvido na decisão recorrida, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. No particular, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável ao recurso, estando o inconformismo formulado pelos recorrentes dissociado do julgado impugnado, na medida em que se limitou a tratar de matérias não apresentadas à discussão pelas partes na instância de origem e, portanto, não examinadas oportunamente, o não conhecimento do apelo é medida imperativa. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível por falta de pressuposto processual pertinente a sua regularidade formal, porquanto em confronto com os artigos 141; 329; 1.010, III; 1.013, §1o; e 1.014 do CPC, NÃO CONHEÇO da vertente apelação, com base no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na forma do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade da cobrança dessa verba, porém, suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida às autoras/apelantes (CPC, art. 98, §3o). Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos para adoção das providências de praxe. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator